Tribunal: STM
Processo: 7000503-69.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. EX-MILITAR DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR. ART. 240 DO CPM. FURTO. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. REQUERIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JMU. NÃO OFENSA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. WRIT DENEGADO. UNANIMIDADE. No juízo de conhecimento, analisa-se, tão só, se o Impetrante apontou eventual ameaça de o Paciente sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou por abuso de poder advindo de autoridade legitimada e competente. Assim, quando se adentra aos motivos da alegada ameaça, já se está a analisar o próprio mérito do pedido. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Unanimidade. Em conformidade com o critério ratione legis, a competência da Justiça Militar da União (JMU) para processar e julgar crimes militares definidos em lei é fundamentada no artigo 124 da Constituição da República. A competência ratione personae, estipulada no artigo 9º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar, são considerados crimes militares, em tempos de paz, aqueles previstos no mencionado Código e na legislação penal, desde que praticados “por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado”. Acusado que, ao tempo do crime, ostentava a condição de militar e que pratica, em tese, crime de furto contra colega de farda, não apenas falha em agir com companheirismo, mas também viola o princípio da confiança, que deve ser rigidamente observado na vida militar. Habeas Corpous denegado. Unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/10/2024 A
10/10/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000503-69.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: RUAN VITOR DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, ARGUIDA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, E CONHECER DO "WRIT". EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM,
NOS TERMOS DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000503-69.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: RUAN VITOR DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFESA. EX-MILITAR DENUNCIADO PELA
PRÁTICA DE CRIME MILITAR. ART. 240 DO CPM. FURTO.
PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
REQUERIMENTO.
INCOMPETÊNCIA DA JMU. NÃO OFENSA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. WRIT DENEGADO. UNANIMIDADE.
No juízo de conhecimento, analisa-se, tão só, se o Impetrante apontou eventual
ameaça de o Paciente sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou por abuso de poder advindo de autoridade
legitimada e competente. Assim, quando se adentra aos motivos da alegada
ameaça, já se está a analisar o próprio mérito do pedido. Preliminar de não
conhecimento rejeitada. Unanimidade.
Em conformidade com o critério ratione legis, a competência da Justiça Militar
da União (JMU) para processar e julgar crimes militares definidos em lei é
fundamentada no artigo 124 da Constituição da República.
A competência ratione personae, estipulada no artigo 9º, inciso II, alínea “a”,
do Código Penal Militar, são considerados crimes militares, em tempos de paz,
aqueles previstos no mencionado Código e na legislação penal, desde que
praticados “por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar
na mesma situação ou assemelhado”.
Acusado que, ao tempo do crime, ostentava a condição de militar e que pratica,
em tese, crime de furto contra colega de farda, não apenas falha em agir com
companheirismo, mas também viola o princípio da confiança, que deve ser
rigidamente observado na vida militar.
Habeas Corpous denegado. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
7000503-69.2024.7.00.0000
40001365283 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento suscitada pela
Procuradoria Geral da Justiça Militar e, no mérito, por unanimidade, em denegar a ordem,
nos termos dos fundamentos apresentados.
Brasília, 10 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União (DPU) em favor do ex-Sd Ex RUAN VITOR DE ARAÚJO, contra suposto
ato ilegal da autoridade coatora, o Juíz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM,
decorrente da Decisão nos autos da Ação Penal Militar (APM) n° 7000154-
31.2023.7.12.0012 que indeferiu a exceção de incompetência oposta pela Defesa.
Em breve retrospecto dos fatos, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia
em desfavor do ora Paciente como incurso nas penas do artigo 240, §6º, II, do Código Penal
Militar, tendo em vista a subtração, mediante fraude, da quantia de R$ 420,00 (quatrocentos e
vinte reais) do Sd EV Pedro Henrique Santos Melo, na data de 5/4/2023, ocorrido em tese,
em local sob administração militar do Exército (evento 1, doc. 1, da APM).
Em 23/4/2024, a DPU apresentou pedido requerendo a remessa dos autos para a
Justiça comum, a fim de que fosse assegurado o devido processo legal e a ampla defesa, por
entender que se trata de evento que envolve apenas interesses privados, não tendo havido
danos à Administração Militar (evento 43 da APM).
Em Decisão, posteriormente referendada pelo CPJ, o Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 12ª CJM indeferiu a exceção de incompetência, sob os seguintes
fundamentos (eventos 44, 65 e 66 da APM):
“[...] Com efeito, a competência da Justiça Militar foi estabelecida no art. 124 da
Constituição Federal de 1988, deixando para a lei a incumbência de definir os crimes
militares, o quais se encontram disciplinados nas hipóteses do artigo 9º (crimes militares em
tempo de paz) e artigo 10 (crimes militares em tempo de guerra) do Código Penal Militar.
Nessa senda, o art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM, amolda-se perfeitamente ao presente
caso: suposto crime praticado “por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra
militar na mesma situação ou assemelhado”.
Como se vê, o Códex Castrense exige a condição pessoal de militar da ativa tanto do agente
como da vítima para atração da competência da Justiça Castrense.
Esse também é o entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal Militar. Vejamos:
Súmula 17
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que,
em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.
Dessa forma, o fato típico deve estar ligado à relação da caserna, independentemente do local
do crime ou se o autor e a vítima estavam realizando no momento do crime atividades de
natureza militar.
7000503-69.2024.7.00.0000
40001365283 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente caso, não restam dúvidas que o suposto crime está ligado às relações da rotina do
quartel, tanto pelo nascedouro da motivação do crime ter ocorrido dentro dos muros do
aquartelamento como a relação de confiança existente entre os personagens do crime em
questão, intimamente ligada à vida militar, muito embora não estivessem de serviço no
momento do fato típico.
Portanto, não restam dúvidas que a competência para processar e julgar e julgar o crime em
questão é da Justiça Militar da União, com fulcro no do art. 124 da Magna Carta de 1988 c/c
art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM.
Ante o exposto, e considerando ser a questão matéria afeta à competência do Conselho
Permanente de Justiça - porquanto ao tempus delicti o acusado ostentava a condição de
militar -, em conformidade com o art. 28, inc. V, da Lei nº 8.457/92 (LOJM) e com o
entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal Militar no IRDR de nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, DECIDO, ad referendum do Conselho Permanente de Justiça,
INDEFERIR A EXCEÇÃO DE INCOMPTÊNCIA oposta pela Defesa. [...]"
Diante disso, a Defesa impetrou o presente Habeas Corpus, no qual sustenta que
a mera condição de militar da vítima e do acusado não possui o condão de atrair a
competência da Justiça Militar da União (JMU).
Defende que não se mostra razoável manter a competência desta Justiça
especializada, pois se trata de evento que envolve somente interesses privados, uma vez que a
agressão ao bem jurídico tutelado não teria qualquer vínculo com o desempenho da atividade
militar e não representaria qualquer dano ao erário público.
Ao final, a DPU requereu, in verbis:
“[...] III. DA LIMINAR
Diante do exposto, presentes, demonstrados e articulados os elementos do fumus boni juris,
também patente é o periculum in mora. A medida ora pleiteada comporta prestação
preliminar, o que desde já se requer, eis que presentes todos os pressupostos necessários para
o deferimento da mesma.
O processo está caminhando para o julgamento. A plausibilidade jurídica da concessão da
liminar encontra-se devidamente caracterizada na presente. O fumus boni iuris foi
devidamente demonstrado pelos elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação e a incidência
do periculum in mora reside na afronta às garantias constitucionais processuais.
Assim, espera seja concedida medida liminar para suspender o andamento do processo até
decisão final no presente.
IV. DO PEDIDO E DOS REQUERIMENTOS FINAIS
Por todo o exposto, espera seja o presente regularmente processado, na forma da lei, com a
requisição de informações à autoridade coatora, para que as preste em prazo razoável. Ao
final, seja confirmada a liminar e concedida a ordem para anular a decisão que deixou de
considerar a incompetência arguida e indeferiu a remessa dos autos à Justiça Comum e
garantir ao paciente que seja processado e julgado no juízo competente, conforme o previsto
na Constituição Federal de 1988. [...]” (Destaques no original.)
Em 31/7/2024, por intermédio da Decisão acostada aos autos (evento 9), por
considerar ausentes os requisitos, o Ministro Vice-Presidente, no exercício da Presidência do
STM, indeferiu a liminar. No mesmo ato, determinou a abertura de vista à Procuradoria-Geral
7000503-69.2024.7.00.0000
40001365283 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da Justiça Militar, nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Interno do STM (RISTM).
O Parquet militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se pelo não conhecimento do writ. No mérito,
opinou pela denegação da ordem (evento 16).
É o Relatório.
VOTO
Antes de analisar o mérito do presente feito, cumpre abordar questão preliminar
arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar em sede de sua manifestação (evento 16).
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM
Conforme relatado, o presentante do Parquet aduz em sua manifestação que
o Remédio Heroico não comporta conhecimento.
Traz os seguintes argumentos, in verbis:
[...] Como é de sabença geral, o trancamento de IPM é cabível nas hipóteses excepcionais de
inequívoca ilegalidade, abuso de poder ou ausência de justa causa para a investigação, por
ausência de indícios mínimos da prática do crime, da sua autoria, ou pela atipicidade da
conduta do investigado, o que não se verifica no presente caso. [...]
[...] Assim, ausente o fumus boni juris e, da mesma forma, o periculum in mora, a justificar
recorrer-se à presente Ação Extrema, por ausência de ilegalidade, abuso de poder,
constituindo o fato, em tese, crime militar, com indícios suficientes de autoria. [...]
Não há como acolher o pleito ministerial.
Isso porque, nesse primeiro juízo de conhecimento, analisa-se, tão só, se o
Impetrante, parte legítima, apontou eventual ameaça de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou por abuso de poder advindo de autoridade
legitimada e competente. Assim, quando se adentra aos motivos da alegada ameaça, já se está
a analisar o próprio mérito do pedido.
De valia ressaltar que há muito tempo tem sido admitida a utilização do Habeas
Corpus mesmo contra medida que afete apenas de modo indireto a liberdade de locomoção
do indivíduo. Exemplo dessa hipótese é o ajuizamento do Remédio Heroico para o
trancamento de Inquérito Policial Militar ou de Ação Penal Militar, quando se puder, de
plano, verificar a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar a
demanda.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento.
MÉRITO
7000503-69.2024.7.00.0000
40001365283 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Superada a preliminar, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor do ex-Sd Ex RUAN VITOR
DE ARAÚJO, contra suposto ato ilegal da autoridade coatora, o Juíz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 12ª CJM, decorrente da Decisão nos autos da Ação Penal Militar
(APM) n° 7000154-31.2023.7.12.0012 que indeferiu a exceção de incompetência oposta pela
Defesa.
Em linhas gerais, busca o Impetrante que este Tribunal reconheça a
incompetência desta Justiça para processar e para julgar a persecução criminal objeto
deste writ.
Conforme relatado, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em
desfavor do ora Paciente como incurso nas penas do artigo 240, § 6º, II, do Código Penal
Militar, tendo em vista a subtração, mediante fraude, da quantia de R$ 420,00 (quatrocentos e
vinte reais) do Sd EV Pedro Henrique Santos Melo, na data de 5/4/2023, ocorrido, em tese,
em local sob administração militar do Exército (evento 1, doc. 1, da APM).
Em 23/4/2024, a DPU apresentou pedido requerendo a remessa dos autos para a
Justiça comum, a fim de que fosse assegurado o devido processo legal e a ampla defesa, por
entender que se trata de evento que envolve apenas interesses privados, não tendo havido
danos à Administração Militar (evento 43 da APM).
Em Decisão, posteriormente referendada pelo CPJ, o Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 12ª CJM indeferiu a exceção de incompetência.
In casu, a Defensoria Pública sustenta que a Justiça Militar da União é
incompetente para processar e julgar o feito, porquanto, à sua óptica, o delito, em tese,
praticado pelo Paciente, não malferiu interesses da Administração Militar.
Sem razão o Órgão defensivo.
Em conformidade com o critério ratione legis, a competência da Justiça Militar
da União (JMU) para processar e julgar crimes militares definidos em lei é fundamentada no
artigo 124 da Constituição da República, que progugna, in verbis:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Além disso, conforme a competência ratione personae, estipulada no artigo 9º,
inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar, são considerados crimes militares, em tempos
de paz, aqueles previstos no mencionado Código e na legislação penal, desde que praticados
“por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou
assemelhado”.
No presente caso, é inegável que o suposto crime está intimamente relacionado
à rotina do quartel. Isso se deve tanto ao fato de que a motivação do crime ocorreu dentro dos
muros do aquartelamento quanto à relação de confiança existente entre os envolvidos, que é
característica da vida militar, mesmo que não estivessem em serviço no momento do evento.
7000503-69.2024.7.00.0000
40001365283 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É evidente que o Paciente ao, em tese, praticar a conduta em questão, não
apenas falhou em agir com companheirismo, mas também violou o princípio da confiança,
que deve ser rigidamente observado na vida militar.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO. ART. 240 DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DÚVIDAS QUANTO À
AUTORIA DELITIVA. IDENTIFICAÇÃO POR IMAGENS. CIRCUITO DE CFTV.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA. § 1º DO ARTIGO 240 DO CPM. VALOR DA RES FURTIVA.
REQUISITOS OBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DEFENSIVO NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. O
comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da União a
competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no Código
Penal Militar. As ações desenvolvidas pelo Acusado ocorreram em local sujeito à
Administração Militar, ou seja, tanto a subtração do cartão magnético, bem como da senha
bancária, como o efetivo saque dos valores indevidos foram levados a efeito no interior da
Unidade Militar em circunstâncias que encontram perfeita adequação à dicção do artigo 9º,
inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal Militar, c/c o art. 27 da LOJM, atraindo a competência
desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito. Preliminar
rejeitada. Decisão por unanimidade. Para a configuração do delito de furto é imprescindível a
presença dos seguintes elementos: i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair,
que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja o animus
furandi. Embora a análise das imagens do circuito de CFTV da agência bancária, até mesmo
pela baixa qualidade, não permita a qualquer pessoa alheia aos fatos narrados na Exordial
uma identificação consistente, não se pode olvidar que o reconhecimento do Acusado foi
efetuado por militares que conviviam com ele na Unidade, sendo certo que, mesmo
desfocadas, as testemunhas puderam confirmar a autoria delitiva. O reconhecimento pessoal
do Acusado nas imagens do Circuito Interno de TV da agência bancária, tanto pelas
testemunhas quanto pelo próprio Ofendido, tem sido reconhecido como meio válido e eficaz
por esta Corte Castrense, restando afastada a aplicação do Princípio in dubio pro reo. O
reconhecimento do furto atenuado previsto no § 1º do artigo 240 do Código Penal Militar
pressupõe a primariedade e o pequeno valor da coisa furtada. In casu, o montante sacado e
transferido pelo Acusado da conta bancária do Ofendido em muito excede o valor
estabelecido pela norma de regência, objetivamente falando. Recurso não provido. Decisão
por unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000508-33.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 29/10/2020, Data
de Publicação: 11/11/2020) (Sem grifos no original).
Portanto, em alinho com a fundamentação exposta, não se denota crível que a
JMU seja incompetente para processar e para julgar o feito, devendo a Decisão que indeferiu
a exceção de incompetência oposta pela defesa ser mantida.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do writ, de rejeitar a preliminar de
não conhecimento suscitada pela PGJM, e de denegar a ordem, nos termos dos fundamentos
apresentados.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000503-69.2024.7.00.0000
40001365283 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001365283v5 e do código CRC 92773769.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 21/10/2024, às 14:25:19
7000503-69.2024.7.00.0000
40001365283 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR